Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Os apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal (ID 73528356) e, embora instados a comprovar a hipossuficiência financeira (ID 74559099, 75824845 e 77356261), mantiveram-se inertes (ID 78362955). É o breve relato. Decido. Inicialmente, destaco que, ao apreciar ao Tema Repetitivo 1.178, o c. STJ fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Como se vê, o precedente obrigatório estabeleceu, em síntese, (i) que é indevido o indeferimento imediato da gratuidade de justiça e com base em critério exclusivamente objetivo e (ii) que o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural depende da existência de elementos em sentido contrário. No caso, os apelantes se declaram economicamente hipossuficientes, além de que não há elementos nos autos que permitam, sob o viés subjetivo (condição pessoal), afastar a presunção de hipossuficiência. Em que pese as três intimações para trazer documentação capaz de demonstrar insuficiência de recursos (ID 74559099, 75824845 e 77356261) e o não atendimento ao chamamento processual (ID 78362955), verifico que os apelantes são qualificados nos autos como agricultor (Evangelino) e do lar (Guiomar) (ID 73528317). A mesma qualificação também consta da cédula de crédito bancário objeto da execução (ID 187997140, do processo 0703233-28.2024.8.07.0009). Registro que o crédito exequendo (R$ 577.529,59) foi destinado à empresa executada/devedora principal, Bar Brasa Ltda., cujo sócio gerente (Erasmo Aparecido Ferreira) é filho dos apelantes, Evangelino e Guiomar, os quais figuram com intervenientes/garantidores mediante constituição de hipoteca sobre imóvel de propriedade do casal, cujo regime matrimonial é a comunhão universal de bens (ID 187997139 e 187997140, do processo 0703233-28.2024.8.07.0009). Diante disso, não é crível que o valor oriundo do mútuo tenha adentrado à esfera patrimonial dos apelantes, de sorte que a vultuosidade da quantia contratada não pode ser considerada para a aferição da capacidade financeira dos codevedores. Por outro lado, não consta dos autos que a instituição financeira credora tenha exigido comprovação de renda dos apelantes no momento da contratação, o que poderia, em tese, infirmar a presunção de hipossuficiência financeira de ambos. Portanto, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e à míngua de elementos subjetivos em sentido contrário, os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça. No entanto, considerando que o pedido foi formulado apenas nesta sede recursal, o deferimento do benefício não retroage, ostentando eficácia ex nunc. Assim, defiro o pedido gratuidade de justiça aos apelantes, apenas para esta fase recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator